Tribunal: TJES
Processo: 0001873-28.2020.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001873-28.2020.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARCOS JHONATA MACHADO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Na espécie, a
utoria e materialidade do delito
restaram comprovadas através dos termos de declaração prestados pela
vítima
(
fl.
1
0
) e por sua companheira (
fl.
15
)
,
do

l
audo de
e
xame de lesões corporais
(
fl. 12
)
,
do a
uto de
r
econhecimento
indireto

de pessoa
(
fl. 18
), bem como pelas
testemunh
as ouvidas em juízo (mídia de
fl. 9
1)
.

2. A
decisão do Tribunal Popular do Júri está em desacordo com as
prova
s
dos autos,
conquanto aptas para sustentar a condenação do apelado.

3. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0001873-28.2020.8.08.0069

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARCOS JHONATA MACHADO DE OLIVEIRA
Advogado do(a) APELADO: MARIA APARECIDA NUNES GOMES - ES5197-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001873-28.2020.8.08.0069

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: MARCOS JHONATA MACHADO DE OLIVEIRA

R
ELATOR:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de
apelaç
ão

crimina
l

interposta

p
elo
M
INISTÉRIO
P
ÚBLICO
ESTADUAL
D
O
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

e
m face da r. sentença

de
fl
s
.
134/134-verso
,

proferida
pel
o
Tribunal Popular do Júri
de Marataízes
,
qu
e,
por maioria de votos,

absolveu o acusado
MARCOS JHONATA MACHADO DE OLIVEIRA

pela prática do delito previsto no artigo art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, por falta de provas.

Em razões de fls.
137
/
141
,
o
Parquet
atuante em primeiro grau de jurisdição,
almeja a submissão do apelado a novo julgamento pelo Tribunal do Júri
,
aduzindo,

em suma,
a arbitrariedade do julgamento,
conquanto
manifestamente contrário às provas produzidas nos autos, já que autoria e materialidade
restaram
sobejamente comprovadas.

C
ontr
arrazões
às fls.
145/147

pela manutenção da sentença,
seguido d
e
Parecer da
d.
Procuradoria de Justiça
(ID
4
724431
)

pel
o provimento
do apelo.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Narra a denúncia
qu
e em
29/02/
2020
,
por volta das
21:
00

h
oras
,
na Rua Pedro Marvila,
em
Barra de Itapemirim, o denunciado, com vontade de matar,
teria
desferi
do
2 (dois) disparos de arma de fogo contra a vítima João Eduardo Leandro Tavares,
causando-lhe as lesões descritas no laudo de
fl.
12
.

Na espécie, a
utoria e materialidade do delito
restaram comprovadas através dos termos de declaração prestados pela
vítima
(
fl.
1
0
) e por sua companheira
Kely Cristina
Silva de Oliveira
(
fl.
15
)
,
do

l
audo de
e
xame de lesões corporais
(
fl. 12
)
,
do a
uto de
r
econhecimento
indireto

de pessoa
(
fl. 18
), bem como pelas
testemunh
as ouvidas em juízo (mídia de
fl. 9
1)
.

C
onst
a
que a
vítima,
João Eduardo
Leandro Tavares,
e sua companheira,
Kely Cristina
Silva de Oliveira,

afirmaram
em sede
policial que o recorrido foi o autor dos disparos
(fl. 10 e
fls.
15/16)
. Posteriormente, Kely
Cristina
reconhec
eu Marcos Jhonata Machado de Oliveira, sem sombra de dúvidas,

o que se deu no Auto de Reconhecimento Indireto de Pessoa (fl. 18), tendo como testemunhas
o policia
l
civi
l
Douglas Lins Barbosa e
o investigador
Carlos Wilhams Ribeiro,
que

ratificaram a identificação do

réu
em juízo
.

O

denunciado
optou pelo
silêncio
na seara inquisitorial. Já em audiência
ocorrida em 31/08/2021,
negou os fatos narrados na
exordial
acusatória,
afirmou que
era conhecido da vítima e d
e
sua companheira, q
ue usavam drogas juntos,
além de que nunca possuiu arma de fogo, pois não tinha condições de comprar uma.

Posteriormente,
em
oitiva realizada em 31/03/2022,
Marcos Jhonata
a
legou
que não se lembrava de nada, pois
havia
consumido drogas por dois dias antes do ocorrido
.

Depreende-se que João Eduardo e Kely Cristina
não foram encontrados
para serem ouvidos em juízo

(há ind
ícios
de que atualmente são moradores de rua)
e sua oitiva fora dispensada tanto pela acusação quanto pela defesa.
T
odavia,
repita-se,
a prova d
o reconhecimento do denunciado
foi judicializada pelos policiais civis que
testemunha
ram o
procedimento
.

Conclui-se, dessa maneira, que a decisão do Tribunal Popular do Júri está em desacordo com as
prova
s
dos autos,
conquanto aptas para sustentar a condenação do apelado.

Diante do exposto,

sem
mais
delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU
O
PROVIMENTO
ALMEJADO
,
para anular a decisão e submeter o denunciado a um novo julgamento perante o Tribunal Popular do Júri de Marataízes.

É como voto.

05

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)